Tribunal: TJES
Processo: 5002473-35.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Corrupção de Menores; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002473-35.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: IACLISSON CAJAZEIRA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO DA SEGUNDA E TERCEIRA FASE
S
DA
DOSIMETRIA DA PENA.
MANTIDAS
.

ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME AUTÔNOMO
.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa
. Em que pese o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena na referida fração se trata de uma recomendação da Corte Superior, não possuindo efeito vinculante.

2. Se no caso concreto, o julgador, em razão das circunstâncias fáticas, entende como razoável e suficiente reduzir a pena intermediária em fração inferior a 1/6 (um sexto), tal entendimento deve prevalecer, especialmente em razão do caráter desconstitutivo da coisa julgada da ação revisional, que só deve ser superado em casos excepcionalíssimos de inconstitucionalidade ou teratologia da decisão de primeiro grau, o que não é o caso dos autos.

3.
Reconhecimento da continuidade delitiva
. Para que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do art. 71, do CP, faz-se necessário que o agente, mediante mais de uma ação, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Na hipótese, não se verifica a referida pluralidade de ações que possa caracterizar a continuidade delitiva pretendida, devendo ser mantida a somatória das penas.

4.
Absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelos delitos de homicídio tentado
. A aplicação do princípio da consunção só é admitida nas hipóteses em que um crime é praticado como meio ou forma de se cometer outro crime mais grave, sendo por este último absorvido. Na hipótese, o revisionando já trazia consigo as armas de fogo com ele apreendidas antes mesmo da abordagem policial e, ao perceber que seria abordado, decidiu delas fazer uso, a fim de evitar a atuação dos policiais militares.

5. O porte de arma de fogo, no caso dos autos, não se revela como crime meio dos homicídios tentados, mas sim, de delito autônomo, o que impede a absorção pretendida.

6. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002473-35.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: IACLISSON CAJAZEIRA DE ALMEIDA
(DPE)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal,
com fulcro no artigo 621, inc. I, do CPP,
proposta por
IACLISSON CAJAZEIRA DE ALMEIDA
, condenado definitivamente nos autos da ação penal nº
0018260-08.2014.8.08.0012
,
pela prática dos crimes de homicídios qualificados tentados (quatro vezes), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menores (arts. 121, § 2º, incisos III e V, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, art. 16, da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B, do CPB), à pena total de 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A defesa requereu (id. 7450467) a revisão da pena, sob o argumento de que na segunda fase não foi aplicada a redução adequada para cada atenuante (confissão e menoridade relativa), na terceira etapa, não houve o reconhecimento da continuidade delitiva, bem como pela aplicação do princípio da consunção quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07 de setembro de 2014, policiais militares integrantes do batalhão de missões especiais – BME estavam realizando patrulhamento tático preventivo a bordo da viatura RP 3117, no bairro Padre Gabriel, no município de Cariacica quando, ao adentrarem com a viatura no cruzamento das ruas Quilombo dos Palmares e Orlando Corrêa, avistaram o requerente e um adolescente andando na rua lateral escura em direção à viatura, em atitude suspeita, razão pela qual pararam a viatura para iniciar a abordagem.

Antes de os abordarem, o requerente e o adolescente sacaram as armas que traziam consigo e começaram a efetuar inúmeros disparos contra as vítimas, que revidaram o ataque e
também
efetuaram disparos de armas de fogo, conseguindo atingir o requerente, ocasião em que recolheram as duas armas de fogo que portava e o socorreram, tendo o adolescente fugido do local, sendo posteriormente capturado.

Feitas essas considerações, destaco que por ocasião do julgamento da Apelação Criminal que resultou no v. Acórdão de id. 7450473, proferido pela e. Primeira Câmara Criminal, cuja relatoria coube ao em. Des. Willian Silva, não foi suscitada matéria referente a segunda e terceira etapas da dosimetria da pena e a respeito da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que naquela oportunidade a defesa do ora recorrente se insurgiu apenas quanto as penas bases, razão pela qual não vejo óbice à análise das questões ora apresentadas.

Quanto ao
pedido de aplicação da fração de 1/6
(um sexto) para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, em que pese não desconheça o
atual
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ressalto que a redução da pena na referida fração se trata de uma recomendação da Corte Superior, não possuindo efeito vinculante.

Desse modo, se no caso concreto, em razão das circunstâncias fáticas,
o julgador

entende como razoável e suficiente reduzir a pena intermediária em fração inferior a 1/6 (um sexto), tal entendimento deve prevalecer, especialmente em razão do caráter desconstitutivo da coisa julgada da presente revisional, que só deve ser superado em casos excepcionalíssimos de inconstitucionalidade ou teratologia da decisão de primeiro grau, o que não é o caso dos autos.

Assim,
conservo
a redução aplicada em primeiro grau.

Quanto ao
pedido de reconhecimento da continuidade delitiva
, ressalto que para que seja reconhecido o crime continuado, nos termos do art. 71, do CP, faz-se necessário que o agente, mediante mais de uma ação, pratique dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

Na hipótese, não se verifica a referida pluralidade de ações que possa caracterizar a continuidade delitiva pretendida, devendo ser mantida a somatória das penas.

No que se refere ao
pleito de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelos delitos de homicídio tentado
, destaco que a aplicação do princípio da consunção só se aplica nas hipóteses em que um crime é praticado como meio ou forma de se cometer outro crime mais grave, sendo por este último absorvido.

Na hipótese, restou demonstrado pelo acervo fático-probatório que o revisionando já trazia consigo as armas de fogo com ele apreendidas antes mesmo da abordagem policial e, ao perceber que seria abordado, decidiu delas fazer uso, a fim de evitar a atuação dos policiais militares.

Desse modo, o porte de arma de fogo, no caso dos autos, não se revela como crime meio dos homicídios tentados, mas sim, trata-se de delito autônomo.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.